Tribunal: STF
Processo: RE 102141
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
- IMUNIDADE TRIBUTARIA. LIVRO. CONSTITUIÇÃO, ART. 19, INC. III,
ALINEA 'D'.
EM SE TRATANDO DE NORMA CONSTITUCIONAL RELATIVA AS IMUNIDADES
TRIBUTARIAS GENERICAS, ADMITE-SE A INTERPRETAÇÃO AMPLA, DE MODO
A TRANSPARECEREM OS PRINCÍPIOS E POSTULADOS NELA CONSAGRADO.
O LIVRO, COMO OBJETO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA, NÃO E APENAS O
PRODUTO ACABADO, MAS O CONJUNTO DE SERVIÇOS QUE O REALIZA, DESDE A
REDAÇÃO, ATÉ A REVISÃO DE OBRA, SEM RESTRIÇÃO DOS VALORES QUE O
FORMAM E QUE A CONSTITUIÇÃO PROTEGE.